Tribunal: STF
Processo: ARE 1445271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. FALSO TESTEMUNHO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ART. 342 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. PRODUÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO. ARTIGO 156, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOLO. COMPROVAÇÃO. JUDICIALIZAÇÃO DAS PROVAS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 155 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Conforma o previsto no artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, ao juiz é permitido, antes de proferir a sentença, determinar a realização de diligências que repute necessárias para a formação do seu livre convencimento, sem que tal procedimento implique qualquer ilegalidade.



    2. O legislador previu hipóteses de atuação de ofício pelo Juiz, para possibilitar a determinação da produção de provas que entender pertinentes e razoáveis para melhor elucidação dos fatos.



    3. Inexiste nulidade a ser declarada na produção de prova supletiva, determinada pelo Juiz, quando necessária aos esclarecimentos de fatos e à busca da verdade real, e desde que observado o contraditório a outra parte.



    4. O falso testemunho trata-se de crime de natureza formal. Consuma-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato jurídico relevante para o julgamento, bastando a sua potencialidade lesiva, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.



    5. As informações falsas prestadas pela ré na justiça do trabalho divergiram do acervo probatório ali produzido e não refletiam a impressão que a ora ré poderia ter dos fatos. Na verdade, referiam-se ao cerne da lide trabalhista, que buscava determinar as mazelas do local de trabalho e das condições em que o labor era executado pela requerente.



    6. Comprovado que a ré, voluntária e conscientemente, fez afirmação falsa enquanto na qualidade de testemunha em processo judicial, deve ser mantida sua condenação às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.



    7. É sabido que, à luz do art. 155 do CPP, "os documentos produzidos na fase pré processual consistem em prova judicializada a partir do momento em que carreados ao feito com a denúncia, oportunizando-se ao réu o contraditório e a ampla defesa." (TRF4, ACR 5000696-40.2017.4.04.7005).



    8. Ainda que a acusação não tenha produzido qualquer prova nova em fase judicial, o acervo proveniente da fase investigativa e da esfera trabalhista, submetidos ao contraditório diferido, são suficientes para o juízo condenatório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII e LXXXIV, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente